Tribunal: TJBA
Processo: 0562988-89.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562988-89.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VG REALIZACOES E OPERACOES LOGISTICAS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LUCIANA POLITANO DE LUCENA, MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA, LEONARDO MENDES DA SILVA CEZAR

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO INTERNO
NO RECURSO DE APELAÇÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PARA ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que afastou a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão de adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto aos arts. 85, §10º, e 90,
caput
, do CPC; (ii) contradição e obscuridade quanto à distinção entre honorários da execução fiscal e da ação ordinária; e (iii) inaplicabilidade do Tema nº 400 do STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4 - O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários advocatícios sucumbenciais, analisando os dispositivos legais pertinentes e o princípio da causalidade, fundamentando-se no Tema nº 400 do STJ e no art. 7º do Decreto nº 29.434/2017, que inclui honorários na composição do PPI.

5 - A não adoção da tese jurídica pretendida pela parte não configura omissão, contradição ou obscuridade. A contradição que autoriza embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, entre proposições inconciliáveis na própria decisão.

6 - Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §10º, 90,
caput
, 1.022 e 1.025; Decreto Municipal nº 29.434/2017, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no AREsp 453.969/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2014.

AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 07/04/2014

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
0562988-89.2017.8.05.0001

em que figura como embargante
o
MUNICÍPIO DO SALVADOR

e embargado
VG REALIZACOES E OPERACOES LOGISTICAS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes d
a Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.